Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-61.2019.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000336-61.2019.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
JETER ARAUJO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONTROVERSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM RAZÃO DO AUTOR NÃO TER CORRIGIDO “
OS DEFEITOS PROCESSUAIS APONTADOS
”, CONSISTENTES EM: “
EXBIR

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E ATESTADO DE RENDIMENTOS
.” TODAVIA DEFERE-SE À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO RECORRENTE. DISPOSITIVO DA SENTENÇA: “
SEM CUSTAS, ANTE O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE ORA DEFIRO
.” GRATUIDADE MANTIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O
despacho ordinatório para que o apelante apresente documentos comprobatórios de sua miserabilidade não se trata de determinação de emenda da petição inicial. Isso porque a comprovação da situação de hipossuficiência econômica da parte não se constitui em um dos requisitos da petição inicial, não ensejando a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único, do art. 321, do CPC. 2. “A existência de documentos que comprovem a hipossuficiência da parte, visando o deferimento do benefício da justiça gratuita, não está elencada como um dos requisitos da petição inicial, cuja falta seria passível de emenda. É que a falta de comprovação da hipossuficiência acarreta o indeferimento da justiça gratuita, devendo, então, ser conferida a oportunidade ao autor para efetuar o recolhimento das custas iniciais.
Além disso, a ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência em nada prejudica o
julgamento
do mérito da lide
.” (TJSC,
Apelação Cível n. 2013.017132-3
, de Lages, rel. Des. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 06-08-2013). (grifei). 3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000336-61.2019.8.05.0170
, em que figuram como apelante
ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .